Tribunal: STF
Processo: ARE 1461728
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, o qual não conheceu do recurso inominado interposto pelo referido Estado, pois a parte recorrente limitou-se a “transcrever os fundamentos da contestação em recurso, valendo-se, inclusive, do mesmo texto. A contestação e o recurso inominado estão iguais” (Doc. 4, fl. 3).



    No apelo extremo (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º, caput; 39, caput, e § 1º, I; e 40, § 1º, I, §5º, da CF/1988, na medida em que confirmou sentença que lhe condenou a revisar os proventos de aposentadoria da parte ora recorrida, sem observância “dos requisitos constitucionais para a concessão de aposentadoria especial” (Doc. 5, fl. 5).



    Realça que “sem que se comprove a existência de flagrante ilegalidade o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato e avaliar a conveniência ou a oportunidade de se instaurar ou prosseguir com o ato administrativo de autotutela, posto que deve preservar o princípio da separação dos poderes” (Doc. 5, fl. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 5).



    No Agravo (Doc. 8), o Estado alega que houve efetiva demonstração da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que a presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo de origem não conheceu o Recurso Inominado interposto pelo Estado aduzindo o seguinte (Doc. 4, fl. 2):



    “Passo, de início, a apreciação de questão de ordem consistente no não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade. 



    No caso, além de as razões recursais (ID 449705794) repetirem o mesmo texto da contestação (ID 449705783), o recurso inominado não traz fundamentação que efetivamente aponte o suposto equivoco da decisão recorrida, com o fito de cassá-la ou reformá-la. 



    A recorrente limitou-se, de forma bastante taxativa, a transcrever os fundamentos da contestação em recurso, valendo-se, inclusive, do mesmo texto. A contestação e o recurso inominado estão iguais. 



    Essa repetição e a própria redação do texto demonstram que o recorrente não expôs as razões do pedido de reforma, o que prejudica o principio da dialeticidade.”



    No apelo extremo, o recorrente restringe-se a tecer considerações acerca da ausência do preenchimento dos requisitos para a revisão da aposentadoria concedida à parte recorrida, bem como da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo. Dessa forma, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente